Tribunal: STF
Processo: RE 97555
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-24
Data de publicação: 1983-03-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. RFFSA. REVISÃO DO ENQUADRAMENTO, NO PLANO
DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS, A BASE DA ISONOMIA. PARADIGMAS
CONSIDERADOS, PARA DAR PELA PROCEDENCIA DA AÇÃO, QUE PERTENCIAM A
ORGANISMO DA EMPRESA DISTINTO DAQUELE EM QUE LOTADOS OS RECLAMANTES.
SEGUNDO A PERICIA, OS RECLAMANTES E PARADIGMAS INDICADOS TIVERAM
SEUS RESPECTIVOS ENQUADRAMENTOS, NO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE
CARGOS, SEGUNDO AS NORMAS REGENTES DE SUA IMPLANTAÇÃO. DECISÃO QUE
SE TOMOU, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, A VISTA, APENAS, DO CONFRONTO COM
A ANTERIOR SITUAÇÃO DOS PARADIGMAS, EMBORA NÃO SE INDIQUEM LEI OU
NORMA REGULAMENTAR DA EMPRESA A AUTORIZAREM A REVISÃO.
CARACTERIZANDO-SE, NA HIPÓTESE, EQUIPARAÇÃO SALARIAL VEDADA, 'UT'
ART. 461, PARAGRAFO 2., DA CLT, E NÃO MERA CORREÇÃO DE
ENQUADRAMENTO, TEM-SE AFRONTADO, PELA DECISÃO TRABALHISTA RECORRIDA,
O ART. 153, PARAGRAFO 2., DA CONSTITUIÇÃO, REGULARMENTE
PREQUESTIONADO.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PARA JULGAR
IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, RESTABELECENDO-SE A DECISÃO
DE PRIMEIRO GRAU.